Tribunal: TJMT
Processo: 1012765-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PJe
Petição n. 1012765-08.2020.8.11.0000
Requerente: Tais de Camargo Batistão
Requerido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Trata-se de “petição de antecipação de efeitos recursais” interposta pela defesa de Tais de Camargo Batistão, nos autos de medida protetiva n. 7149-82.2019.811.0007 (código 188908), que tramitam no Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta.
Segundo os termos da petição, tem-se que Rogério Felipe Batistão, pleiteou a concessão de medidas protetivas em favor de sua filha menor, Rebeca de Camargo Batistão, contra a genitora Tais Camargo Batistão, ora requerente, tendo em vista a suposta prática de atos de violência psicológica contra a infante.
Assevera que o magistrado singular deferiu o pleito, determinando que a genitora, ora requerente, fique proibida de se aproximar da ofendida e seus familiares (100 metros de distância), bem como se abstenha de manter contato por qualquer outro tipo de comunicação.
Aduz que, contra essa decisão, fora interposto recurso de apelação, em 17.2.2020, o qual já foi recebido, mas encontra-se “parado”, aguardando a apresentação de contrarrazões recursais pelo Ministério Público, sem previsão de cumprimento, em razão da paralisação judicial decorrente da pandemia da Covid-19, por ser tratar de processo físico.
Destaca que não houve qualquer tipo de violência praticada contra a menor, narrando que, diante do acordo entabulado pelos genitores da criança, ficou pactuado que a requerente poderia realizar visitas à filha às quartas-feiras e finais de semana, porém, em 1o de dezembro de 2019, o genitor da menor impediu a requerente de vê-la, o que culminou com desentendimento entre ambos.
Assim, sob sua ótica, ocorreu apenas um desentendimento entre os genitores da criança, o que impossibilita falar em qualquer tipo de violência praticada contra a menor.
Por essas razões, ante a documentação encartada aos autos, mormente pelo relatório de estudo psicossocial, afirma que não causou qualquer perigo à filha, de sorte que “há relevante fundamentação recursal, probabilidade de sucesso recursal, bem como, pelo excessivo decurso de prazo (decorrente de força maior), existe concreto risco de dano grave e de difícil reparação – direito à convivência familiar.” (Id 46547467).
Por fim, acrescenta que “a aplicação da medida de proteção imposta trata-se de nítida alienação parental por parte do genitor da menor, que utiliza-se indevidamente do Direito Penal para afastar a menor da apelante, mesmo diante da ausência de violência praticada, razão pela qual, devem ser revogadas as medidas impostas.”
Com essas considerações, em síntese, pugna, em caráter liminar, que sejam suspensos os efeitos das medidas protetivas deferidas no processo de origem, até o julgamento da apelação interposta, e, via de consequência, seja autorizada a requerente manter o convívio familiar com a filha.
No mérito, espera ver ratificada a liminar pleiteada.
É o relato do necessário.
Como visto, trata-se de petição, “atípica”, interposta em benefício de Tais de Camargo Batistão, buscando, em caráter liminar, antecipar os efeitos de recurso de apelação interposto, para suspender os efeitos da medida protetiva deferidas pelo Juízo de origem, em favor da menor R. C. B., dentre elas, de a requerente se manter afastada da criança, sua filha.
Antes de adentrar no cerne da questão, é importante esclarecer que, para a concessão de medidas liminares, seja em habeas corpus, mandado de segurança, ou demais pedidos cautelares, é necessária a demonstração inequívoca, de plano, e indene de dúvidas, do fumus boni iuris e do periculum in mora.
No caso concreto, não vejo preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da liminar vindicada.
Constata-se da documentação encartada aos autos que Rogério Felipe Batistão possui a guarda definitiva de R. C. B., menor impúbere, filha que teve com Taís de Camargo Batistão,
Ante os registros documentais contidos nos autos, indicando que a requerente possui “Transtorno Afetivo Bipolar”, a magistrada singular deferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da ação de alteração de cláusula de visitas c/c o pedido de visitas assistidas movido por Rogério Felipe Batistão, determinando que:
“a) As visitas da requerida junto a menor serão quinzenais, sem que seja realizada pernoite, devendo ainda, ser acompanhadas da Equipe Multidisciplinar nas primeiras 03 (três) visitas, o qual deverá realizar relatórios sobre os encontros, ressaltando o comportamento da requerida e da menor, bem como se é verificada algum indício de alienação parental, ou qualquer outra situação que possa prejudicar o desenvolvimento da infante;
b) Após as 03 (três) visitas acompanhadas da Equipe Multidisciplinar, a requerida poderá continuar visitando sua filha, sem o acompanhamento da equipe, desde que não seja realizada pernoite, e que seja acompanhada de outro membro da família do autor ou da requerida que já seja maior e capaz;
c) A Equipe Multidisciplinar deverá juntar os relatórios das visitas dentro dos 10 (dez) dias subsequentes ao seu acontecimento” (Id 46547487).
Contudo, segundo consta dos autos, no dia 1o de dezembro de 2019, a requerente teria, em tese, invadido a residência do genitor da infante, e o agredido, porque, segundo ela, estava impossibilitada de ver a criança.
Ante tais fatos, o genitor pleiteou medidas protetivas, e, em 4.12.2019, a magistrada singular deferiu o pedido em favor da menor, considerando que havia concretos indícios de que a criança poderia sofrer danos a sua integridade física e psicológica, em razão de atos ilícitos, supostamente perpetrados pela requerente.
Destaco:
“1. Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência, nos termos do art. 22, da Lei n. 11.340/06 requerida pela vítima REBECA DE CAMARGO BATISTÃO, representada por seu genitor Rogério Felipe Batistão, ante a lesão corporal, violação de domicílio majorada e dano qualificado, supostamente, praticados por TAÍS DE CAMARGO BATISTÃO, genitora da vítima.
2. De proêmio, registre-se que o genitor da vítima Rogério Felipe Batistão exerce a guarda da menor, ora vítima, conforme comprovado em consulta nos autos de n. 1004015-30.2019.8.11.0007 (1a Vara/AF).
3. Diante disso, objetivando tutelar a integridade física e psicológica da vítima, diante dos indícios de que ela é vítima, no âmbito familiar, conforme dispõe o art. 5o, no inciso II da Lei 11.340/06, entendo que o deferimento é medida que se impõe.
4. Além disso, do teor da narrativa, extrai-se que a vítima apresenta fundado temor de ver-se prejudicada por qualquer ação mais aguda por parte da indiciada.
5. Desta forma, necessita do amparo legal para poder ter segurança e conduzir a vida sem maiores dissabores. Por conta dos fatos narrados, pleiteia a vítima tutela de urgência em amparo à sua liberdade e integridade pugnando pela aplicação das medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, da Lei no 11.340/06.
6. Em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), segurança (art. 5o, caput) assistência à família (art. 226, § 8o, da CF) e proteção, conforme disciplina do art. 1o da Lei 11.340/06, DEFIRO as medidas protetivas pleiteadas, ou seja:
A) Vedação de aproximação da ofendida e de seus familiares e menos de 100 (cem) metros;
B) Vedação de contato com a ofendida e de seus familiares por qualquer meio de comunicação;
C) Vedação de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;
D) Suspensão de visitas à vítima.” (Id 46547468).
A meu ver, não há elementos de convicção suficiente para a concessão da medida liminar pleiteada, a uma porque a decisão que deferiu o pedido de medidas protetivas em favor da menor ofendida não é imotivada e tão pouco teratológica, pois ao menos pelo que consta da documentação encartada aos autos, mais precisamente pelo relatório da equipe multidisciplinar (Id 46547470) observa-se que a ora requerente, é impulsiva e possui “instabilidade e descontrole emocional”.
A duas, convém esclarecer que, contra a decisão que acolheu a limitação/alteração de visitas da requerente, sua defesa interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, perante este sodalício, o qual foi distribuído à relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Adário, que, por sua vez, em 31.10.2019, indeferiu a liminar vindicada (Id 46547497), estando pendente, ao que parece, o julgamento de mérito.
Sob estas circunstâncias, entendo que o pedido, em parte, confunde-se até mesmo com a matéria ventilada no referido agravo de instrumento (regularização de visitas) de modo que, atento ao princípio da segurança jurídica, não há falar em concessão liminar no âmbito da presente petição.
Dessarte, não estando cristalinamente evidenciado o direito da requerente, indefiro a liminar vindicada.
Aplicando por analogia o disposto no artigo 306 do Código de Processo Civil, e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, cite-se o representante da ofendida - Rogério Felipe Batistão, para, acaso queira, apresentar contraminuta à petição da requerente.
Colha-se informações da autoridade judiciária da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator